Tribunal: STF
Processo: MS 24110
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-24
Data de publicação: 2002-10-24

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança.
- Improcedência da preliminar de
ilegitimidade "ad causam" da impetrante, pois o cônjuge meeiro,
ainda que não seja o inventariante, pode, como condômino da metade
dos bens inventariados, defender esses bens na sua totalidade contra
terceiro.
- No mérito, a questão relativa à produtividade, ou não,
do imóvel é controvertida, não dando margem à concessão de
segurança por não se caracterizar direito líquido e certo da
impetrante. Improcedência da alegação de que todos os condôminos
deveriam ser notificados para acompanhar os trabalhos da vistoria do
imóvel. Tem razão, porém, a impetrante no tocante a que, pela forma
por que essa notificação se fez, não se lhe deu conhecimento sobre
o início dos trabalhos de levantamento de dados e informações sobre
o imóvel.
Segurança deferida para declarar a nulidade do decreto atacado.